Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Tarifa de água e esgoto. Repetição do indébito. Legitimidade ativa ad causam conforme teoria da asserção. Prazo prescricional decenal (CCB 205). REsp 1.532.514 (tema 932). Hidrômetro único. Tarifa mínima. Fatura. Multiplicação do valor do consumo mínimo pelo número de unidades do condomínio. Ilegalidade. REsp 1.166.561 (tema 414). Honorários advocatícios: havendo condenação, devem ser fixados nos termos do CPC 85, § 2o.